Tribunal: TJMT
Processo: 1062988-83.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062988-83.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MILTON NAVA NETO - CPF: 008.684.063-09 (RECORRENTE), MILTON NAVA NETO - CPF: 008.684.063-09 (ADVOGADO), THAIANY PEREIRA SOBRINHO ALVES NAVA - CPF: 042.343.731-33 (RECORRENTE), EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A - CNPJ: 06.626.253/0001-51 (RECORRIDO), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1062988-83.2025.8.11.0001.

Origem: Quarto
Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A.

Recorridos: MILTON NAVA NETO e THAIANY PEREIRA SOBRINHO ALVES NAVA.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. VÍCIO DO PRODUTO. NEBULIZADOR. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. CAUSA COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de danos materiais e morais, em razão de alegados vícios em nebulizadores adquiridos pelos autores. A recorrente sustenta, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial por se tratar de causa complexa que demanda perícia técnica, além de alegar ilegitimidade passiva, inexistência de ato ilícito e de dano indenizável, com pedido subsidiário de redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a controvérsia acerca da existência de vício nos nebulizadores exige prova pericial técnica incompatível com o rito dos Juizados Especiais; (ii) estabelecer se, reconhecida a complexidade da causa, é caso de extinção do processo sem resolução do mérito por incompetência do Juizado Especial Cível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 3o da Lei no 9.099/95 limita a competência do Juizado Especial às causas de menor complexidade, consideradas aquelas que não demandam instrução probatória complexa.

A controvérsia central consiste em apurar se os nebulizadores apresentam defeito de fabricação ou se os problemas decorrem de uso inadequado pelos consumidores, matéria de natureza eminentemente técnica.

A recorrente contesta especificamente a existência de vício nos produtos, afastando a hipótese de defeito incontroverso.

As fotografias juntadas aos autos demonstram apenas a aparência externa dos produtos, sem comprovar objetivamente a existência e a causa dos alegados defeitos.

A verificação do funcionamento adequado de equipamento médico-eletrônico e a identificação de eventual vício de fabricação exigem conhecimento técnico especializado, a ser obtido por meio de perícia técnica.

A prova pericial revela-se essencial ao julgamento da lide, pois não há elementos suficientes que permitam prescindir da análise técnica.

A perícia informal prevista no art. 35 da Lei no 9.099/95 não se confunde com perícia técnica complexa, incompatível com os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade que regem o sistema dos Juizados Especiais.

A jurisprudência das Turmas Recursais reconhece a incompetência do Juizado Especial em hipóteses que demandam prova pericial técnica para apuração de vício do produto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A necessidade de prova pericial técnica complexa para apuração de vício de produto afasta a competência do Juizado Especial Cível, nos termos do art. 3o da Lei no 9.099/95.

A controvérsia acerca da existência de defeito de fabricação em equipamento que exige conhecimento técnico especializado configura causa de maior complexidade.

Reconhecida a incompetência do Juizado Especial, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, II, da Lei no 9.099/95.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 3o, 35, 46, 51, II, e 55; CPC/2015, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Única do TJMT, N.U 1000635-82.2022.8.11.0010, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 23.09.2022, DJE 26.09.2022; Turma Recursal Única do TJMT, N.U 1000017-36.2019.8.11.0013, Rel. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, j. 02.03.2020, DJE 04.03.2020.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para:

“I. CONDENAR a ré, EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A, a pagar à parte autora o valor de R$ 579,98 (quinhentos e setenta e nove reais e noventa e oito centavos), a título de danos materiais, referente aos produtos adquiridos em 13/03/2023 (R$ 289,99) e 12/05/2023 (R$ 289,99). Sobre cada valor deverá incidir: a) Correção monetária pelo INPC a partir da data de cada desembolso (13/03/2023 e 12/05/2023, respectivamente) até 27/08/2024, e, a partir de 28/08/2024, pelo IPCA-E (Súmula 43 do STJ); b) Juros de mora calculados pela taxa referencial da Selic, descontado o índice utilizado para a atualização monetária (IPCA-E), nos termos do art. 406 do Código Civil, a partir da citação (23/09/2025).

II. CONDENAR o polo passivo na reparação por dano moral na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Fixo juros simples de mora, indexado pela taxa SELIC, a partir da citação (23/09/2025), devendo ser descontado (subtraído) do período a correção monetária, indexada pelo IPCA, conforme art. 406, § 1o do CC. A partir do arbitramento (data desta sentença) realizar a correção monetária e os juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC. (Enunciado da Súmula 362 do STJ).”

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que: (i) há incompetência absoluta do Juizado Especial por se tratar de causa complexa que exigiria perícia técnica; (ii) há ilegitimidade passiva, pois seria apenas revendedora dos produtos; (iii) não houve ato ilícito de sua parte, pois os autores não apresentaram a nota fiscal nem o extrato do cartão de crédito; (iv) não há dano indenizável; (v) subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório por danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A recorrente sustenta que a causa é complexa por exigir perícia técnica para comprovar se os defeitos nos nebulizadores decorrem de vício do produto ou de mau uso pelos consumidores.

A preliminar merece acolhimento.

O artigo 3o da Lei no 9.099/95 estabelece que o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade. A complexidade que afasta a competência dos Juizados Especiais não se refere ao valor da causa, mas sim à necessidade de instrução probatória complexa que seja incompatível com os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade que regem o sistema.

No caso concreto, a controvérsia central da demanda reside em questão técnica: verificar se os nebulizadores apresentam defeitos de fabricação ou se os problemas decorrem de uso inadequado pelos consumidores.

Analisando os elementos dos autos, constato que:

1.

A alegação de defeito não é incontroversa:
A recorrente contesta especificamente a existência de vícios nos produtos, sustentando a possibilidade de mau uso;

2.

Não há prova documental suficiente:
As fotografias juntadas aos autos (documento 345466850) mostram apenas a aparência externa dos produtos, sem demonstrar objetivamente os defeitos alegados ou suas causas;

3.

A questão exige conhecimento técnico especializado:
Verificar se um nebulizador apresenta defeito de fabricação, se está funcionando adequadamente conforme especificações técnicas, ou se os problemas decorrem de uso inadequado, requer análise por profissional especializado em equipamentos médicos e eletrônicos;

4.

A prova é essencial ao julgamento:
Diferentemente de casos em que há presunção de defeito (como produtos que explodem ou causam acidentes evidentes), aqui a alegação é de "não funcionamento adequado", o que demanda verificação técnica objetiva;

Não há elementos que dispensem a perícia: Embora os autores aleguem que dois produtos apresentaram defeito e um terceiro de marca diferente funcionou, essa circunstância, por si só, não comprova tecnicamente a existência de vícios de fabricação nos produtos da recorrente, podendo decorrer de diversos fatores que apenas perícia técnica poderia esclarecer.

Portanto, forçoso reconhecer que somente a prova pericial técnica, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da função jurisdicional no caso em análise.

Registre-se que a realização da prova pericial técnica impõe rito complexo que não se coaduna com os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade que norteiam a Justiça Especializada.

A perícia informal, prevista no art. 35 da Lei no 9.099/95, não se coaduna com a perícia técnica, de natureza complexa, que viola os princípios da celeridade, da informalidade e da simplicidade.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. VÍCIO NO PRODUTO. APARELHO CELULAR. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DANO. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso o Reclamante conta que adquiriu um aparelho celular XIAOMI REDMI 9T CX306 128G, em 15/01/2022, no valor de R$ 2.099,00, no entanto, o produto apresentou defeito em poucos dias de uso, sendo enviado a assistência técnica. Ocorre que o laudo técnico alegou perda da garantia por violação do produto.

2. A parte Reclamada, por sua vez, sustenta que o produto foi encaminhado à assistência técnica autorizada pelo próprio consumidor, sendo constatada a perda da cobertura da garantia devido aos lacres de segurança estarem violados, o que indica que foi aberto por terceiro não autorizado. Aduz que não se trata de vício de qualidade, mas de uso inadequado do produto, que gerou danos à placa principal, não deve ser acolhido os pedidos iniciais.

3. Da análise dos autos, verifica-se que o juízo de primeiro grau reconheceu, de ofício, a incompetência do juizado especial para julgar o presente feito, em razão da necessidade de perícia técnica para elucidar melhor os fatos.

4. A meu ver, escorreita a sentença, pois o produto deve ser submetido a perícia técnica para que seja constatada com exatidão se, de fato, houve a violação por terceiro ou se o vício no produto é decorrente de outros fatores, ante a irresignação da parte autora quanto o laudo da assistência técnica.

5. A sentença que julgou EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.”
(N.U 1000635-82.2022.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 23/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022).

“RECURSO INOMINADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AIR BAG ACIONADO – ALEGAÇÃO DE QUE O PRODUTO CAUSOU QUEIMADURAS E ESCORIAÇÕES NA RECLAMANTE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – CAUSA COMPLEXA – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA COMPROVAR DEFEITO – REFORMA DA SENTENÇA PARA EXTINGUIR O PROCESSO

Havendo a alegação da reclamante de que o produto possuía defeito que causou ferimentos na parte autora, imperiosa a necessidade de realização de perícia do equipamento, a qual não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais e pode inclusive ser reconhecida de ofício.

Preliminar de incompetência acolhida.

Reformada, pois, a sentença que julgou parcialmente procedente a ação, para extinguir o processo com base na necessidade de perícia técnica.”
(N.U 1000017-36.2019.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 04/03/2020)

Portanto, o Juizado Especial não detém competência para processar e julgar a demanda manejada, vez que o deslinde da controvérsia depende de prova pericial complexa, devendo assim a sentença recorrida ser reformada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II da Lei no 9.099/95, ante a incompetência do Juízo.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026